Tribunal: TJSP
Processo: 1022601-42.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais materiais e restituição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminar afastada – Serviço de telefonia denominado "Solução TI" – Sentença rescindiu o contrato e determinou a retirada dos equipamentos pela ré e devolução dos valores pagos a partir do ajuizamento da ação – Possibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais materiais e restituição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminar afastada – Serviço de telefonia denominado "Solução TI" – Sentença rescindiu o contrato e determinou a retirada dos equipamentos pela ré e devolução dos valores pagos a partir do ajuizamento da ação – Possibilidade – Ausência de marco anterior – R. Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022601-42.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado ORBE TRABALHO, TERRA,
AMBIENTE E GENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022601-42.2016.8.26.0577 -Voto no 19774 - lac
2
VOTO No: 19774
COMARCA: Foro de São José dos Campos 7a Vara Cível
APTE.: Telefônica Brasil S.A.
APDO.: Orbe Trabalho, Terra, Ambiente e Gente
APELAÇÃO
Ação de obrigação de não fazer c.c.
indenização por danos morais materiais e restituição de
indébito
Sentença de parcial procedência
Recurso
da ré
Preliminar afastada
Serviço de telefonia
denominado “Solução TI”
Sentença rescindiu o
contrato e determinou a retirada dos equipamentos pela
ré e devolução dos valores pagos a partir do
ajuizamento da ação
Possibilidade
Ausência de
marco anterior
R. Sentença mantida
Honorários
recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022601-42.2016.8.26.0577 -Voto no 19774 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 633/637proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, Dr. Emerson Norio Chinen que julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais e
repetição de indébito movida pela apelada em face da apelante, para
rescindir a contratação discutida nos autos a contar do ajuizamento e, em
decorrência, determinou que os equipamentos fornecidos sejam colocados à
disposição e retirados pela ré sem ônus, no prazo de 30 dias, sob pena de
perdimento. Determinou, ainda, que os valores cobrados a esse título a
contar do ajuizamento serão devolvidos na forma simples, com correção
monetária desde cada desembolso e juros legais de mora da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
suas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Recorre a ré em busca da reforma da sentença (fls.
642/679).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
683/692).
É o relatório.
Narra a inicial que no final de 2012, a requerida ofereceu
benefícios à autora consistentes em maior velocidade de internet, maior
número de minutos no plano e uma diminuição no custo mensal nos gastos
com telefonia.
No entanto, aduz que junto com os benefícios, a requerida
lhe “empurrou” os produtos denominado “Solução TI” e ”Guia Perto de
Você”, sendo que o primeiro consistia no fornecimento de tablets sob o
regime de locação de equipamentos.
Afirma que tentou por diversas vezes devolver os
equipamentos, mas a ré lhe encaminhava mais, sem solicitação, totalizando
9 ou 10 tablets.
Sustenta que não logrou êxito no cancelamento do serviço
e, por essa razão, ajuizou a presente demanda para que sejam os tablets

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022601-42.2016.8.26.0577 -Voto no 19774 - lac
4
enviados sejam declarados amostra grátis, indenização por danos materiais
relativos aos serviços não solicitados e indenização por danos morais.
Indeferido os benefícios da justiça gratuita às fls. 113/114,
mantido pelo v. Acórdão de fls. 330/540.
A autora relatou o descumprimento da liminar (fls. 72/73).
Citada (fl. 555), a ré apresentou defesas, oportunidade em
que alegada, em preliminar, falta de interesse de agir, No mérito, afirma que
a autora, por meio de seu representante legal, Sr. Milton Diniz, contratou o
serviço “SOLUCIONA TI” em 29/10/2012, utilizando-o regularmente. Aduz
que os tablets foram solicitados pela autora e que não há protocolo de
pedido de cancelamento do produto “Solução TI”.
Afirma que agiu no exercício regular do direito ao efetuar a
cobrança do serviço e que não houve ilícito praticado e, portanto, inexiste
danos morais a serem indenizados.
Requer a improcedência dos pedidos.
Decorrido o prazo legal para a autora se manifestar em
réplica.
Certificado o depósito em cartório de três mídias digitais
contendo o áudio das ligações telefônicas que comprovam a regularidade
das contratações.
A r. sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente
procedente, nos termos já expostos.
Recorre a ré (fls. 683/692).
Alega, em síntese, que o serviço foi contratado de forma
regular e legitima, ressaltando que a presente ação foi ajuizada apenas em
08/06/2016 e a r. sentença reconheceu a legalidade da contratação dos
serviços Soluciona TI e, por fim, que a rescisão contratual na data do
ajuizamento incidiria em multa rescisória dos pedidos firmados em 2014 e
2015, diante da fidalidade de 36 meses do serviço.
Afirma que a condenação que lhe foi imposta não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022601-42.2016.8.26.0577 -Voto no 19774 - lac
5
coaduna com a legítima contratação dos serviços, pois não respeitado o
período de vigência contratual e, portanto, a r. sentença é ultra petita por
inexistir pedido de rescisão contratual.
Sustenta, ainda, que enquanto a apelada estiver na posse
dos equipamentos, a cobrança da mensalidade é devida, pois usufruirá de
todos os serviços até a coleta dos tablets.
Pois bem.
O recurso não é provido.
De início deve-se destacar que a preliminar de julgamento
ultra petita deve ser rechaçada.
Isso porque a relata a inicial não que a autora não tem
interesse em manter a contratação do serviço prestado pela ré apelante
denominado “Solução TI” e, para tanto, pretende que ré seja compelida a
parar de lhe encaminhar tablets, ou seja, o cancelamento (fls. 07, item “3”),
sendo que a r. sentença singular entendeu pela rescisão do contrato e que
os tablets sejam disponibilizados à apelante para retirada.
Portanto, não há que se falar em julgamento além do que foi
requerido, como pretende fazer crer os apelantes.
Assim, decidido nos limites delineados na exordial, deve
afastada a preliminar arguida.
No que tange ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
Sustenta a apelante que o fato dos tablets estarem na posse
da apelada enseja a cobrança de mensalidade ao argumento de que
usufruirá de todos os serviços até a coleta dos tablets.
Engana-se a apelante diante da rescisão do contrato
declarada na r. sentença, pois uma vez rescindido, a apelada não poderá
utilizar o equipamento e, em contrapartida, a apelada não poderá cobrar as
mensalidades inerentes ao serviço.
Nesse sentido, bem pontuou o i. Magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022601-42.2016.8.26.0577 -Voto no 19774 - lac
6
“De outro lado, a pretensão da parte autora é entendida como
pedido de rescisão da contratação por não mais subsistir interesse
na sua manutenção.
Nesse ponto, a empresa ré não comprovou que não recebeu
solicitação ou que não deu atendimento por motivo justificado, ao
reverso aduziu que não haveria impedimento, mas mesmo assim
não procedeu ante a comprovada cientificação de desinteresse da
parte consumidora.
Assim, ante o desinteresse da parte autora, de rigor a rescisão
contratual a contar do ajuizamento, ante a falta de marco anterior
constitutivo.
Decorrência lógica os equipamentos fornecidos devem ser
colocados a disposição pela parte autora e retirados pela empresa
no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento.
Os valores cobrados a esse título a contar do ajuizamento serão
devolvidos na forma simples.”
Repita-se, não há que se falar em utilização dos
equipamentos nos termos expostos pela apelante, a quem compete
providenciar a retirada nos termos fixados na r. sentença.
Desse modo, fica mantido o que decidido.
Por fim, observados os limites delineados pelo art. 85, § 11,
do CPC, ficam majorados em definitivo os honorários sucumbenciais em
face da recorrente para R$1.200,00.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator